Tribunal: STF
Processo: AP 2112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes à violação da área de inclusão nos dias 1º/4/2025, 2/4/2025, 3/4/2025, 4/4/2025, 5/4/2025, 6/4/2025, 8/4/2025, 9/4/2025, 10/4/2025, 11/4/2025, 12/4/2025, 13/4/2025 e 14/4/2025 (eDoc.170).



    Em 29/4/2025, intimei os advogados do réu para prestarem esclarecimentos (eDoc.172), o que foi renovado em 10/5/2025 (eDoc.182), mas não não houve qualquer manifestação.



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou o relatório de fiscalização, noticiando outros diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referentes à violação da área de inclusão nos dias 29/5/2025, 30/5/2025, 31/5/2025, 1º/6/2025, 2/6/2025, 3/6/2025, 4/6/2025, 5/6/2025, 6/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 9/6/2025, 10/6/2025, 11/6/2025 e 12/6/2025, (eDoc. 191). 



    Em 2/7/2025, intimei os advogados do réu para prestarem esclarecimentos, mas, de igual modo, não houve manifestação (eDoc.194).



    O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas noticiou novos descumprimentos consistentes em violação à área de inclusão, ocorridos em 30/6/2025, 1º/7/2025, 2/7/2025, 3/7/2025, 4/7/2025, 5/7/2025, 6/7/2025, 7/7/2025, 8/7/2025, 9/7/2025, 10/7/2025, 11/7/2025, 12/7/2025, 13/7/2025 e 14/7/2025 (eDoc.199).



    Em 29/7/2025, a Defesa de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES prestou os seguintes esclarecimentos: “Todas as violações acima, ocorridas no horário comercial, o réu relata que se deram em virtude de serviços gerais (descritos no áudio anexo), sem vínculo empregatício, prestados em diferentes áreas da Região Metropolitana de Fortaleza (CE), nos municípios de Eusébio, ou Caucaia, ou Aquiraz. As demais ele não consegue se recordar, pois não tem o local da violação” e “A propósito seguem anexos os vídeos que demonstram alguns dos trabalhos realizados pelo réu no período de abril de 2025 e comprovantes de alguns pagamentos recebidos, esclarecendo que, do montante transferido, parte é repassada para outros colaboradores e parte para o réu, que não fica com a integralidade do valor atribuído a cada serviço” (eDoc.203).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.204-248 e 255-270).



    Na mesma data, a Defesa apresentou alegações finais (eDoc.251).



    Em 4/8/2025, a Polícia Federal, por meio do ofício nº 3149302/2025 -DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/CE, informou o cumprimento do “Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES(eDoc.273).



    A Defesa do réu requereu, em síntese, a revogação da prisão preventiva (eDoc.254).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas” (eDoc. 291), o que acolhi, em 25/8/2025 (eDoc.301).



    Em Sessão Virtual realizada entre os dias 14/11/2025 a 25/11/2025, o Plenário, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgou procedente esta Ação Penal para condenar o réu FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES, em concurso material (CP, art. 69), a (eDoc.329):    



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:  



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;  



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;  



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;  



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);   



    O réu foi condenado, ainda, ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados.



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação. 



    Em 18/12/2025, a defesa de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES solicitou a retirada da tornozeleira eletrônica ou subsidiariamente, autorização para o réu participar do Culto de Cantata de Natal, na Igreja Ministério Canaã Catedral Água Fria, situada à Av. Eng. Leal Lima Verde, 1271, Fortaleza (CE), nos dias 21/12/2025 (das 16h às 23h59min) e 22/12/2025 (0h à 1h) (eDoc.335).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.336).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado desta Ação Penal.



    Quanto ao pedido de autorização para a participação do réu no Culto Cantata de Natal, na Igreja Ministério Canaã Catedral Água Fria, verifico que a situação é excepcional, pois o acusado participará de culto religioso, nos dias 21/12/2025 das 16h às 23h59Mmin e 22/12/2025, das 0h à 1h (eDoc.336).



    Não se verificam, ainda, quaisquer outras violações das medidas cautelares impostas nestes autos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.



    AUTORIZO o deslocamento de FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES nos dia s21/12/2025 (das 16h às 23h59min) e 22/12/2025 (0h à 1h), para participar do Culto de Cantata de Natal, na Igreja Ministério Canaã Catedral Água Fria, situada à Av. Eng. Leal Lima Verde, 1271, Fortaleza (CE).



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Intemem-se os advogados regularmente constituídos.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Fortaleza/CE , para ciência e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente